Tribunal: TJSP
Processo: 1068911-53.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica, analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1068911-53.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica, analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.